Tribunal: STF
Processo: HC 243041
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 194.389/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente teve contra si instaurado inquérito policial com vistas a apuração de cometimento de crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/03. 



    Alegando excesso de prazo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    […] 



    Solicitadas informações ao Juízo de origem, foram prestadas com o seguinte teor: 



    "[...] Trata-se de inquérito policial para apurar a ocorrência do crime de Tráfico de Drogas, supostamente praticado por Carlos Augusto Correa de Oliveira e Nayara Arruda Costa. Através dos autos n° 1500042-36.2023.8.26.0691 (apenso), houve representação da autoridade policial para a decretação de prisão preventiva em face do investigado Carlos Augusto. Após manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do averiguado, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, diante da gravidade concreta do crime supostamente praticado e a necessidade de garantia da ordem pública. Na oportunidade, também foi deferida a decretação do sequestro de veiculo supostamente obtido com o resultado da prática criminosa. Expedidos mandados de busca e apreensão e de prisão, estes foram cumpridos em 09/02/2023. Após manifestação ministerial (fls. 232/235), o juízo revogou às fls. 236/238 a prisão preventiva de Carlos Augusto, aplicando-lhe medidas cautelares, uma vez que, com a juntada das diligências policiais, não houve apreensão de entorpecentes. O alvará de soltura foi cumprido aos 17/02/2023 (fls. 248/253). Às fls. 225/227 sobreveio representação da autoridade policial para a obtenção de autorização judicial para a quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos nos celulares apreendidos a fim de elucidar a autoria da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Na oportunidade, foi requerida também autorização para utilização do veículo apreendido com fulcro no art. 62 da Lei 11343/2006, com manifestação favorável do Ministério Público às fls. 246. Por decisão de fls. 254/256, foi deferido o acesso a dados e informações dos aparelhos de telefones celulares apreendidos para fins de investigação criminal, bem como acesso, extração, análise e utilização de conteúdo do dispositivo eletrônico por parte de Policiais Civis do Instituto de Criminalística de Sorocaba/SP, da Unidade de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Judiciária do Interior - Sorocaba e Policiais Civis da Delegacia e Polícia do município de Buri/SP. Em relação ao veículo, foi determinado o envio de ofício ao órgão gestor do Funad para avaliação da existência do interesse público mencionado pela D. Autoridade Policial na representação às fls. 225/227. Sobreveio notícia de extinção, sem resolução do mérito (art. 3° do CPP cc art. 485, VI do CPC) do mandado de segurança criminal n° 2307279-61.2022.8.26.0000 interposto por Carlos Augusto de Oliveira contra suposto ato ilegal da MMa. Juíza de Direito da Vara Única de Buri, que indeferiu pedido de restituição de valores apreendidos quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do presente inquérito policial (incidente sob n° 0000401-94.2022.8.26.0691). Às fls. 348/350 consta ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicando que não há oposição ao acesso aos dados dos celulares para Investigação Criminal; e ao pedido de uso provisório do referido bem, desde que seu destinatário comprove possuir condições de operação e manutenção do bem de acordo com as orientações do seu fabricante e, ainda, realize o emprego do mesmo em uma das finalidades previstas no artigo 5° da Lei n° 7.560, de 19 de dezembro de 1986. Relatório circunstanciado acostado às fls. 368/403, contendo extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos com os investigados e constando que um dos aparelhos não pôde ser analisado em virtude de senha de acesso. Por decisão de fls. 408 foi determinado que referido aparelho fosse encaminhado ao DEINTER 7 para extração dos dados constantes na memória do referido aparelho e elaboração de relatório. Ademais, determinou-se manifestação da Autoridade Policial para comprovação das condições de operação e manutenção do veículo, o que foi informado às fls. 413/414. Pedido de trancamento do inquérito policial deduzido por Carlos Augusto de Oliveira às fls. 414/417, sob o argumento de que não há justa causa para prosseguimento das investigações e flagrante excesso de prazo para sua conclusão. Às fls. 444/446 o juízo indeferiu o pedido de trancamento, constando que o investigado encontra-se solto e que até o presente momento não há nos autos prova inequívoca de extinção da punibilidade, de atipicidade de conduta ou de inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria que possam ensejar constrangimento ilegal e prejuízo ao averiguado de modo a demandar o trancamento imediato desta investigação. Na oportunidade, foi deferida a utilização do veículo apreendido no interesse da atividade de repressão à produção não autorizada de entorpecentes e ao tráfico ilícito de drogas. Sobreveio notícia de extinção, sem resolução do mérito (art. 3° do CPP cc art. 485, VI do CPC) do mandado de segurança criminal n° 2142134- 16.2023.8.26.0000 interposto por Simone Neide de Queiroz contra suposto ato ilegal da MMa. Juíza de Direito da Vara Única de Buri que decretou o sequestro de veículo com base na representação ministerial, no sentido de que o dinheiro utilizado para a compra do aludido automóvel seria proveniente da suposta atividade ilícita do investigado Carlos Augusto de Oliveira, companheiro da impetrante. Por fim, os autos aguardam o relatório sobre a extração dos dados constantes na memória de um dos aparelhos celulares apreendidos na residência do representado, conforme determinação de item 2 de fls. 408, requisitado via ofício expedido pela autoridade policial (fls. 411). Por decisão proferida à fl. 482, foi determinado a reiteração da cobrança do relatórios de extração de dados dos celulares apreendidos [...]" (e-STJ, fls. 77-79). 



    Evidentemente não é o caso de trancamento do inquérito policial. 



    O apuratório busca verificar a ocorrência de crime previsto na Lei n. 11.343/06 e, não obstante as medidas constritivas não tenham encontrado drogas em poder do recorrente, podem evidenciar, ante os meios de prova ali coletados, a ocorrência, por exemplo, do crime de associação para o tráfico, de modo que, estando o réu solto, não há se falar em excesso de prazo, inexistindo constrangimento pela dilação fundamentada do prazo de conclusão do inquérito policial, prevalecendo o interesse público sobre o privado nesta fase processual. 



    […] 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: O fato envolve suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sem complexidade para investigação, estando a Delegacia de Polícia de Buri-SP, habituada a lidar com tais delitos, exceto com a presente investigação, que está se perpetuando no tempo sem motivo algum. Tanto é verdade que a última diligência foi realizada há mais de 8 meses, nessa diligência aprenderam celulares, e até o presente momento não retornaram os laudos periciais, demonstrando a completa ausência de provas. Em razão disso, requer o trancamento do Inquérito Policial, em razão do excesso de prazo, ausência de justa causa e ausência da formação da opinio delicti do Ministério Público. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente